Tribunal: TJDFT
Processo: 0016475-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016475-50.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 20591331, o SINDIRETA apresentou comprovante de pagamento das custas finais e solicitou a baixa definitiva do feito. Ao compulsar os autos, verifica-se ter ocorrido possível equívoco quanto ao pagamento das custas finais pelo exequente. Na espécie, o SINDIRETA, no ID: 18995077, requereu a desistência parcial dos embargos de declaração (ID: 11356390) quanto aos anuentes PEDRO PEREIRA PINTO e PÉRICLES JOSÉ DOS SANTOS. Por seu turno, no ID: 19105059, esta Relatoria deferiu o pedido e determinou que o processo prosseguisse nos autos da execução quanto aos citados substituídos, assim como transladasse as cópias da decisão homologatória de desistência parcial para aqueles autos. No ID: 19922721, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial certificou o trânsito em julgado da respectiva decisão homologatória de desistência parcial, ocorrido em 28/8/2020. Ato contínuo, por meio da certidão ID: 19922722, os presentes autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo de custas finais. Atendendo ao pedido da Secretaria do Conselho Especial, a Contadoria Judicial juntou o quadro demonstrativo dos valores de custas finais (ID: 20212111). Na sequência, o embargado foi chamado a pagar as custas finais. Cumpre ressaltar que pendem de julgamento os embargos de declaração ID: 11356390, interpostos contra o v. acórdão ID: 11356383, quanto aos não anuentes. Ante o exposto, ao SINDIRETA, para manifestação. Após, voltem-se conclusos para apreciação dos declaratórios. I. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador